Tribunal: TJSP
Processo: 1032328-67.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. ALEGADO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA A DESTEMPO. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 1o, I, DO CÓDIGO CIVIL (ART. 178, § 6o, II, DO CC/1916). EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II DO NCPC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO, ANULADA A

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. ALEGADO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA A DESTEMPO. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 1o, I, DO CÓDIGO CIVIL (ART. 178, § 6o, II, DO CC/1916). EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II DO NCPC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO, ANULADA A SENTENÇA E PREJUDICADO O CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.